Tribunal: STF
Processo: RE 1239366
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Constitucional e administrativo. Apelação em ação civil pública. Concessão de patrocínio desportivo pela CELESC. Ordem de pagamento advinda do Governo do Estado de Santa Catarina. Alegação de ausência de previsão legal que autorize o ato, de inadequação da patronagem ao objeto social da paraestatal e de inexistência de procedimento administrativo que garanta a lisura da liberação da verba pública. Circunstâncias que redundaram em prejuízo ao erário. Sentença que rejeitou a pretensão autoral. 
    Arguições de ilegitimidade passiva e de prescrição da pretensão ressarcitória formuladas em sede de contrarrazões por Cláudio José Dutra e Ênio Andrade Branco. Matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício. Teses, contudo, rejeitadas. Apelado Cláudio José Dutra que, na condição de administrador público, responde pelos danos que causar ao erário, inclusive os decorrentes de atos omissivos. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal de 1988. Pretensão ressarcitória imprescritível, conforme dispõe o art. 37, § 5°, da CF/1988. Pleitos conhecidos e desprovidos.
    Recurso ministerial. Pleito de declaração de nulidade do ato que concedeu o patrocínio e de condenação dos recorridos ao ressarcimento pelos alegados prejuízos causados aos cofres públicos. Inviabilidade. Ato de publicidade indireta e fomento à atividade desportiva. Cumprimento dos norteadores de responsabilidade social empresarial e da função social da sociedade de economia mista. Interesse público. Exegese dos arts. 170, III e 217, ambos da CF/1988, bem como do art. 116, parágrafo único, da Lei n. 6.404/1976. Observância ao princípio da legalidade administrativa. Ausência de prova, ademais, de que a conduta dos recorridos possa ter gerado o alegado dano ao erário. Art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973 c/c art. 19 da Lei n. 7.347/1985. Sentença mantida. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido” (pág. 284 do documento eletrônico 3). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 319-326 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 37, caput; 170, III; e 217, caput, da mesma Carta.
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 7).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal de origem, apoiado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável, entendeu que:
    “[...] muito embora a prática de publicidade por sociedade de economia mista prestadora de serviço público se dê por meio de prévio procedimento licitatório (art. 1°, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993), há que se atentar para a peculiaridade da entidade e a excepcionalidade trazida à baila pelo Decreto Executivo Estadual n. 357, de 14-7-1999 (atualmente revogado e substituído pelo DEC n. 217, de 6-5-2011), que, à época dos fatos, disciplinava a execução da licitação e da contratação de serviços de publicidade e propaganda de interesse da administração pública estadual direta e indireta do Estado de Santa Catarina, preconizando, em seu art. 3°, caput e parágrafo único, que: 
    [...]
    Nada obstante a inexistência de previsão legal específica no Estatuto Social da CELESC vigente à época dos fatos, para a promoção de patrocínios dos tipo (art. 3° - fls. 121-122 e 136-137), entende-se que está a se falar de ato de publicidade indireta, que não envolve a participação de agência de propaganda e, por isso, não exige licitação (Lei n. 12.232/2010), isto em conjunto com a promoção da responsabilidade social da empresa no seio da comunidade em que atua, nos termos alhures referidos. 
    Quanto à Constatação n. 5 do parecer emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (fls. 233-235), verifica-se que, em verdade, trata-se de mero exercício de fiscalização, que não concluiu pela existência de irregularidade, apenas questionando a coerência dos patrocínios concedidos pela CELESC em um momento financeiro inoportuno. 
    E ainda que o Ministério Púbico mencione um prejuízo calculado em milhões de reais (fl. 14), ateve-se a impugnar, na presente demanda, um incentivo financeiro no limitado importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) valor que, a priori, não afeta de maneira substancial o patrimônio da paraestatal e tampouco fere o seu crescimento econômico. 
    Ainda que o fizesse, não logrou o autor em demonstrar a gravidade do ato e o impacto financeiro respectivo nas finanças da empresa, o que lhe incumbia, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil c/c art. 19 da Lei n. 7.347/1985. 
    [...]
    No mais, em relação à suposta conduta dolosa e/ou omissiva dos agentes públicos envolvidos nos atos deliberativos que culminaram na concessão do patrocínio ao profissional do esporte, cumpre dizer que, embora seja simples o procedimento adotado para liberação da verba (fls. 349-417), não restou demonstrada nos autos mácula que justifique a pecha de ato ilegal e conduta desviada por parte dos recorridos e tampouco prejuízo aos cofres públicos, ônus probante que incumbia ao autor, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, c/c art 19 da Lei 7.347/1985” (págs. 298-300 do documento eletrônico 3). 
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pela Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (Lei 6.404/1976, Decreto Estadual 357/1999 e Lei 12.232/2010), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa mesma orientação, cito, ainda, as seguintes decisões: RE 1.223.394/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.224.077/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.211.205/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator